Tribunal: TJDFT
Processo: 0732740-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA FIANÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
1. Em regra, quando a exceção de pré-executividade for acolhida, ainda que parcialmente, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, em decorrência do princípio da sucumbência.
2. Pelo princípio da causalidade, quem deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios dela decorrentes, ainda que possa ter se sagrado vencedor no processo.
3. Uma vez que a nulidade da fiança decorreu da desídida da própria executada, que não observou, no momento da celebração da avença, formalidade essencial para a validade do negócio, deve ser mantida a conclusão de não conceder honorários advocatícios à parte que deu causa à própria nulidade parcial do título, por se tratar de um benefício indevido e que viola o princípio da boa-fé, especialmente em um cenário em que a execução foi necessária em razão do inadimplemento das devedoras, as quais não podem se beneficiar de sua própria torpeza.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.